Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-97.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800250-97.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA VIRGOLINO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMA 1.150 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO QUE ADEQUA O ENTENDIMENTO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne da questão envolve o direito à reintegração de servidora efetiva que foi exonerada devido à concessão de sua aposentadoria pelo INSS;

2.
A requerente, atual apelada, buscava assegurar sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, argumentando que não existia proibição legal para acumular os proventos de aposentadoria recebidos pelo regime geral de previdência com os vencimentos do cargo efetivo. O Juízo singular julgou procedente a pretensão autoral;

3.
O inciso IV, do art. 40 do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei Municipal nº 060/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora;

4.

No caso em questão, ao ordenar a reintegração de servidor que se aposentou voluntariamente pelo RGPS e permitir a acumulação de proventos e vencimentos, a decisão questionada entra em contradição com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na análise do RE 1.302.501, que trata do Tema 1.150 da Repercussão Geral. De acordo com esse entendimento, uma lei local pode prever a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo público;

5.

A reintegração de um servidor estatutário que se aposentou pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou, ou a sua permanência nesse cargo, obstrui a completa aplicação da norma constitucional que rege o concurso público, acarretando potenciais riscos para a ordem e a economia públicas, devido ao impacto financeiro e ao efeito multiplicador que isso poderia gerar.
Precedentes do STF e deste egrégio Tribunal de Justiça;

6.
Desse modo, impõe-se alteração da sentença para se adequar ao julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 - STF), reconhecendo a improcedência da pretensão autoral;

7.
Diante da reforma da sentença, é o caso de inversão do ônus de sucumbência
,
suspensa, contudo, sua exigibilidade.
;

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS,

proposta por
MARIA VIRGOLINO FREITAS
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação mencionada narrando que é servidora efetiva do Município de Limoeiro do Ajuru, investida no cargo de professora de Educação Básica I, desde 29.12.2006. Alegou que em 28.08.2019 lhe foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS, e mesmo após a concessão da aposentadoria pelo RGPS, a requerente continuou laborando junto à municipalidade

Afirmou que em 01.03.2021, a servidora fora surpreendida com repentino desligamento de suas funções e a consequente retirada de seus vencimentos salariais, de forma ilegal e arbitrária e sem nenhuma explicação prévia por parte da Administração Municipal, tendo a comunicação de desligamento sido feita apenas de forma verbal.

Destacou que em razão de sua aposentadoria ter sido concedida em data anterior à publicação e vigência da EC nº 103/19, que ocorreu em 13.11.2019, a servidora não poderia ser exonerada, haja vista o disposto no art. 6º da referida emenda.

Sustentou que em razão de a fonte pagadora do benefício previdenciário ser diversa da fonte pagadora do vencimento mensal derivado do cargo público até então ocupado pela servidora pública municipal, tem ela o direito constitucional e legal de não ser exonerada do cargo público em razão da aposentadoria e, via de consequência, o direito de permanecer no serviço público até atingir a idade limite de 75 (setenta e cinco) anos, salvo se incorrer nas situações previstas no § 1º do artigo 41 da Constituição da República, ou, por iniciativa própria, solicitar o seu desligamento.

Ao final, pugnou pela nulidade do ato de exoneração em razão da ausência de processo administrativo e a contrariedade do ato face à Constituição Federal, garantindo-se o pagamento retroativo das parcelas devidas desde o seu desligamento.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e em atenção ao que mais dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

I) REINTEGRAR a servidora MARIA VIRGOLINO FREITAS [brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do RG nº 1786197 – 2ª VIA e inscrita no CPF sob o nº 222.757.032-68, residente e domiciliada na ET. Transcametá, S/N, Bairro Cuba, Município de Limoeiro do Ajuru/PA] ao cargo efetivo de Professora de Educação Básica I, junto à Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro do Ajuru, mantendo-se a mesma remuneração que percebia antes da exoneração, com as devidas atualizações inerentes ao cargo.

I ) DECLARAR NULO O ATO DE EXONERAÇÃO DA REQUERENTE;

III) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU se

abstenha de editar qualquer ato que exonere a REQUERENTE, exceto as hipóteses legais permitidas e respeitando a presente

decisão, sob pena de multa de R$10.000,00, para cada ato praticado, a ser revertida em favor da autora;

IV) NÃO CONHECER do pedido de pagamento das verbas anteriores à reintegração.

(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 13617203).

Nas alegações apresentadas no recurso, o advogado representante do município recorrente argumenta que a requerente não possui o direito de ser reintegrada ao cargo que corresponde à sua aposentadoria, conforme reiterado no entendimento estabelecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral.

Defende que a servidora foi devidamente afastada/exonerada de seu cargo, sem que houvesse qualquer ilegalidade no ofício que determinou a exoneração, e que a sua eventual reintegração ao cargo de professora está sujeita à realização de um novo concurso público.

Prossegue afirmando que a decisão de exonerar a autora está em conformidade com a lei e, como resultado, reflete o respeito ao princípio da legalidade e ao poder de autotutela. Uma vez que a permanência dela no quadro de servidores teria gerado uma irregularidade na ação da administração, que necessitou ser anulada e revisada pelo Município.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a
quo.

Devidamente intimada, a recorrida ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 13617211), pugnando, em síntese, o seu desprovimento.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13626910).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 16036653).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão envolve o direito à reintegração de servidora efetiva que foi exonerada devido à concessão de sua aposentadoria pelo INSS.

Com base no registro processual, fica evidente que o Município apelante não possui um regime próprio de previdência, o que significa que as contribuições dos seus servidores são direcionadas ao INSS, resultando na inscrição compulsória dos servidores municipais no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A exoneração da autora do cargo de Professora da Educação Básica I, ocorreu em 01.03.2021, conforme consta no extrato do Portal da Transparência do Município de Limoeiro do Ajuru/PA (id nº 13617167 - Pág. 1).

É amplamente conhecido que no julgamento do RE 655.283, o Plenário do STF estabeleceu que a aposentadoria dos servidores públicos, independentemente de ser pelo regime próprio de previdência ou pelo Regime Geral de Previdência Social, resulta na extinção do vínculo funcional com a Administração Pública. Esse entendimento é aplicável a agentes estatais que ocupam cargos efetivos, empregos ou funções, conforme expressamente previsto na Constituição Federal (art. 37, § 14º da CF, na redação dada pela EC nº 103/2019).

A seguir, transcrevo o texto da norma constitucional em questão:

“CF, art. 37 (...)

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social,
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”

No entanto, no decorrer desse julgamento, foi feita uma ressalva em relação à situação dos agentes públicos que, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja,
até 13 de novembro de 2019
, obtiveram a concessão do benefício da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Essa ressalva foi estabelecida com base no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, que estipula o seguinte:

“EC nº 103/2019

(...)

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

Ao término do julgamento, foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral no Tema nº 606/RG:

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”

Conforme observado, apesar da Emenda Constitucional nº 103/2019 ter estabelecido a incompatibilidade entre a manutenção de cargos, empregos ou funções públicas e o recebimento do benefício da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), as situações preexistentes foram preservadas, conforme previsto no artigo 6º da mencionada emenda constitucional.

Portanto, a ressalva expressamente registrada na tese estabelecida pelo STF (Tema nº 606/RG) destaca que o efeito extintivo do vínculo com a Administração Pública não se aplica "
às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º
".

No caso em análise, a servidora pública municipal se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social em
28.08.2019
, ou seja, antes da reforma previdenciária de 2019. Nesse sentido, em princípio, caberia a invocação da ressalva contida no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, que exclui a restrição estabelecida no artigo 37, § 14, da Constituição Federal no que diz respeito aos agentes públicos aposentados antes da entrada em vigor da referida emenda.

No entanto, devido à peculiaridade do caso em questão, não se justifica a aplicação da ressalva estipulada no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, nem a aplicação do entendimento consolidado no Tema nº 606/RG. Isso se deve ao fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux (
Tema nº 1.150/RG
), procedeu ao
distinguishing
em relação às situações, como na espécie, em que há previsão específica na legislação municipal definindo a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, emprego ou função.

O Plenário da Suprema Corte estabeleceu que, nesse cenário específico, a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) resultará na vacância do cargo, emprego ou função públicas, conforme previsto no próprio Estatuto dos Servidores Públicos municipais. Essa determinação se mantém mesmo se a aposentadoria tiver ocorrido antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. Confira-se a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283.
TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)

Ao final, a tese de repercussão geral foi estabelecida nos seguintes termos no Tema 1.150/RG:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social,
com previsão de vacância do cargo em lei local,

não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se,
por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso dos autos, há previsão específica na legislação municipal atribuindo à aposentadoria do servidor público o efeito de acarretar a vacância do cargo, emprego ou função por ele ocupada:

“
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei Municipal nº 060/2002)

Capítulo V

Da Vacância

(...)

Art. 40.
A vacância do cargo público decorrerá
de:

(....)

IV. aposentadoria;”

Isso implica, portanto, que a concessão do benefício previdenciário solicitado pela servidora pública municipal resultou na vacância do cargo público pelo qual ela se aposentou, não devido à regra contida no artigo 37, § 14º, da Constituição Federal, mas em conformidade com a própria legislação municipal, de acordo com a jurisprudência consolidada do STF (Tema nº 1.150/RG).

Ainda, de acordo com o entendimento do STF a exceção mencionada no § 14 do artigo 37 da Constituição Federal não autoriza a continuação do exercício do cargo estatutário do qual o servidor se aposentou, mas apenas permite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de outro cargo acumulável, de acordo com o disposto no inciso XVI desse mesmo artigo 37.

Resumidamente, quando há uma disposição específica na lei municipal que estabelece a vacância do cargo, emprego ou função como consequência da aposentadoria do servidor público municipal, não se aplica a exceção prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, mas sim a aplicação da tese estabelecida no Tema nº 1.150/RG do STF.

Nesse sentido já se posicionou o STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público.
2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público.
3. O Tribunal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1290168 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2021 PUBLIC 30-03-2021)

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO DO CARGO EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA. TEMA Nº 1.150/RG. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUANTO À VACÂNCIA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
1
. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário
. Precedentes. Tema nº 1.150/RG. 2. Suspensão concedida.

(STF - SS: 5612 BA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Na mesma linha outros precedentes da Suprema Corte: ARE nº 1.234.192/PR-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o
Ministro Alexandre de Moraes
, DJe
4/2/2021
; STF - SL: 1558 BA Relator:
Rosa Weber
, Data de Julgamento:
13/12/2022,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022; ARE nº1.229.321/SP-AgR-segundo-EDv, Tribunal Pleno, Relatora
Ministra Cármen
Lúcia, DJe de
4/9/20
.

Lado outro, o STF já sedimentou entendimento em situações envolvendo a reintegração de servidores públicos municipais aposentados e percepção simultânea de proventos com os vencimentos do cargo, de que se configura situação de risco de lesão à ordem e à economia pública, considerando o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
2.
In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.
3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1509 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR
(
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (
31/03/1994)
no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6
. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022- 11-18)

Calha registrar que, em momento anterior, esta Relatora julgou caso semelhante (processo nº 0018161-15.2016.8.14.0040), no qual servidora aposentada antes da
Emenda Constitucional nº 103/2019 foi exonerada e pretendia sua reintegração ao cargo. Naquela ocasião, amparada na jurisprudência da época, dei provimento ao recurso para reformar a sentença determinando a reintegração da apelante.

Todavia, em observância à determinação proferida pela Vice-presidência desta Corte de Justiça, esta Relatora teve que adequar o entendimento ao Tema 1150 do STF, de natureza vinculante, modificando o julgado em sede de Juízo de Retratação. Vejamos a ementa em destaque abaixo, na qual o Órgão Colegiado da 1ª Turma de Direito Público se inclinou pela impossibilidade de reintegração de servidor aposentado pelo RGPS ao cargo público:

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018161-15.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)

Desse modo, impõe-se alteração da sentença para se adequar ao julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 - STF), reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

Consequentemente, é o caso de inversão do ônus de sucumbência, que deverá ser suportado pela parte autora. Com fundamento no disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários de sucumbência em R$1.000,00 (um mil reais), restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU provimento
ao recurso
interposto,
reformando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Outrossim, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023